Tribunal: TJMT
Processo: 1014182-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014182-59.2021
AGRAVANTE: JOSÉ NETO DE SOUSA RESPLANDE
AGRAVADO: PORTOSEG S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLVIDO COM INDICAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO” – CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.
Quanto ao uso da notificação extrajudicial, o c. Superior Tribunal de Justiça considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante, conforme inserido no contrato de financiamento por ela devidamente assinado, de forma que, a mora se encontra devidamente constituída.
Devidamente realizada a notificação extrajudicial e constituído em mora o devedor, surgem para o credor os direitos da mora decorrentes.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NETO DE SOUSA RESPLANDE, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020983-62.2021.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo Honda Civic Sedan LXL-MT 1.8v, Flex, 2010/2011, cor cinza, placa NPK-9605, com garantia fiduciária na cédula bancária n.001920010232, pleiteada por PORTOSEG S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão, uma vez que não foi cumprido o requisito de constituição em mora. Alega que a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com a indicação endereço “não existe o número”. Sustenta que não houve a citação por edital.
Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada em grau recursal de modo que a decisão seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, defiro as benesses da assistência judiciária ao recorrente em razão deste comprovar a sua condição de necessitado, conforme documentos de ID no 97136998.
Prosseguindo, o art. 932, IV, do CPC permite que o relator, monocraticamente, negue provimento a recurso que for contrário à súmula do e. Supremo Tribunal Federal, do c. Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
Conforme relatado, pretende o agravante a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, necessária a busca e apreensão do veículo.
Em razão do meu novo entendimento acerca da matéria, tenho que não assiste razão à parte recorrente.
Isso porque o Decreto-lei no 911, de 1.969, preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes.
Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.
Para comprovar a mora, imprescindível à concessão da liminar de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor.
No caso, verifica-se que houve a notificação da parte devedora e, desse modo, a constituição em mora, pois no AR exposto no ID no 97136987 consta o envio e recebimento no endereço fornecido no contrato bancário de ID no 97136993.
É, a propósito, o que prescreve o art. 2o, § 2o do Decreto Lei n.o 911/69, in verbis:
“Art. 2.o (...)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (grifo nosso)
A notificação, portanto, se mostra suficiente para comprovar a mora do devedor e, por consequência, não merece qualquer censura a decisão recorrida.
Ademais, houve, também, a notificação por edital, o que é mais um elemento para corroborar o acerto do Juízo a quo ao determinar a busca e apreensão do bem móvel descrito.
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV do CPC, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau atacada.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR